Tribunal: TJBA
Processo: 8011130-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011130-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOHN HAMILTON VIEIRA DIAS

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Liquidação de sentença. Erro material em memória de cálculo. Retificação do saldo base histórico. Possibilidade de correção sem rejeição integral da planilha. Primazia do julgamento de mérito e economia processual. Depósito judicial para garantia do juízo. Inexistência de efeito liberatório. Tema 677 do STJ. Incidência de juros e correção monetária até a efetiva disponibilização do crédito. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou integralmente a memória de cálculo apresentada pelo exequente, sob fundamento de inexatidão no saldo base histórico e inclusão de rubricas indevidas, homologando, em contrapartida, os cálculos apresentados pelo executado, bem como afastando a incidência de encargos moratórios após depósito judicial realizado para garantia do juízo.

II. Questão em discussão

2. Definir se a existência de erro material no saldo base histórico autoriza a rejeição integral da memória de cálculo ou apenas sua retificação, estabelecer se o depósito judicial realizado para garantia do juízo afasta a mora do devedor e impede a incidência de juros e correção monetária até a efetiva disponibilização do crédito ao exequente.

III. Razões de decidir

3. O erro no saldo base histórico configura inexatidão material, não afetando os critérios jurídicos da condenação, o que afasta a rejeição integral da memória de cálculo.

4. O ordenamento processual privilegia a primazia do julgamento de mérito e a economia processual, impondo o saneamento de vícios formais ou materiais aproveitáveis.

5. O art. 494, I, do CPC autoriza a correção de erros materiais a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem alteração do conteúdo decisório.

6. O erro de cálculo não se submete à preclusão nem à coisa julgada material, podendo ser corrigido para assegurar a fidelidade ao título executivo.

7. A rejeição integral da planilha e homologação automática dos cálculos da parte adversa configura formalismo excessivo e afronta à efetividade da tutela jurisdicional.

8. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não possui natureza de pagamento, constituindo mero pressuposto para o exercício do contraditório.

9. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 677, firmou entendimento de que tal depósito não elide a mora do devedor nem afasta a incidência de juros e correção monetária.

10. A mora somente se extingue com a efetiva disponibilização do valor ao credor, momento em que se perfectibiliza o adimplemento.

11. A tese firmada em recurso repetitivo possui aplicação imediata e vinculante, independentemente da data do depósito judicial.

12. A atualização do débito deve ocorrer até o efetivo levantamento, com posterior dedução do valor depositado e seus rendimentos, evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso provido, para anular a homologação dos cálculos apresentados pelo agravado ao ID.527546948, ante a constatação de omissões no período de fluência dos juros moratórios e divergência nos índices de atualização monetária, determinando que o agravante apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, nova memória de cálculo, procedendo exclusivamente à retificação do saldo base material para o valor histórico de NCZ$ 6.963,02 (janeiro de 1989), mantendo se os demais parâmetros de exclusão de juros remuneratórios e penalidades já decididos anteriormente, determinando que a apuração do montante exequendo observe rigorosamente a tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, com a incidência de juros de mora e correção monetária previstos no título executivo até a data da efetiva disponibilização do numerário ao credor, deduzindo se, ao final, o saldo da conta judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011130-25.2026.8.05.0000 em que é agravante
JOHN HAMILTON VIEIRA DIAS
, e agravado
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto relator.